Tribunal: TJES
Processo: 5007417-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007417-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA VIEIRA DE PAULA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVALIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SEGURO. CONTRATAÇÃO APARTADA E INFORMADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nº 5007417-04.2025.8.08.0014

Recorrente: CRISTINA VIEIRA DE PAULA

Recorridos: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SANTANDER AUTO S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A validade da cobrança de seguro vinculado a contratos bancários depende da liberdade de escolha do consumidor (Tema 972, STJ). Verificada a contratação em termo apartado, com ciência inequívoca e opção de não contratar, afasta-se a tese de venda casada.

Já em relação ao pedido de repetição indébito e com todas as vênias, entendo que a sentença aqui vergastada

deve ser reformada.

Explico.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese
: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
[...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, a devolução em dobro da taxa de avaliação cobrada é medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima exposta, trago julgados oriundos dos tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM PROVA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos. Ambas as partes interpuseram apelação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem possui respaldo contratual e legal, e se foi efetivamente prestado o serviço; (ii) definir se é devida a devolução em dobro do valor pago a esse título, diante da ausência de má-fé. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo inadmissível o recurso do autor por não ter sido acompanhado de seu devido recolhimento no prazo legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 187/STJ e art. 1.007, § 4º, do CPC) . 4. A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, sendo o suposto laudo genérico, sem assinatura do consumidor, tampouco demonstração da remuneração do profissional que teria realizado a avaliação. 5.
A cobrança de tarifa sem a contraprestação caracteriza violação à boa-fé objetiva e impõe a restituição em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1 .413.542/RS, aplicável a cobranças posteriores à sua publicação (30/03/2021), como no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso da requerida desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, § 4º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .550.320/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 17/06/2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível 1065309-76.2022.8.26 .0002, Rel. Elói Estevão Troly, j. 15/01/2024; TJSP, Apelação Cível 1002134-98.2022 .8.26.0070, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j . 27/10/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10161186820238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM SEM PROVA DO SERVIÇO. REGISTRO CONTRATUAL DEMONSTRADO . SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.[...] RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem explicitação do percentual da taxa, viola o dever de informação previsto no CDC, revelando-se abusiva. 4.
A tarifa de avaliação do bem não restou acompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, configurando cobrança indevida
. 5. A tarifa de registro do contrato encontra respaldo na legislação e jurisprudência, sendo exigível quando comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, como no caso dos autos. 6. A contratação do seguro prestamista foi feita em fluxo único e automatizado, vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art . 39, I, do CDC e pelo Tema n. 972 do STJ. 7. Configurada a cobrança indevida da capitalização diária, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, e ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores pagos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1 . É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação clara e expressa da respectiva taxa diária, ainda que indicadas as taxas mensal e anual no contrato, por violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52, II, do CDC. 2. A tarifa de avaliação do bem é indevida se não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira . 3. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrado o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, tratando-se de exigência legal e desde que não evidenciada onerosidade excessiva. 4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta de forma automatizada, vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art . 39, I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ. 5.
É cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável,
aplicando-se a modulação estabelecida no EAREsp 676.608/RS para pagamentos posteriores a 30/03/2021.”[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034169820248110045, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

No que tange aos danos extrapatrimoniais, o
“reconhecimento de cláusula abusiva não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se prova de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos.(TJ-PR 00031817320198160017 Maringá, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 03/09/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2025).

Ausente a prova de abalo extraordinário à dignidade ou à honra da recorrente, rejeita-se o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para que

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
proceda à restituição em dobro do valor pago a título de "TARIFA DE AVALIAÇÃO", corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mantenho os demais termos da decisão aqui guerreada
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)